Tribunal: TJMT
Processo: 0015405-57.2018.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015405-57.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAMILO ALVES SERAFIM - CPF: 026.797.341-14 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO - CPF: 014.817.751-46 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), PABLO LOPES DE JESUS - CPF: 751.913.421-00 (RECORRENTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JHONE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 017.811.871-00 (VÍTIMA), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUIR FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 569.085.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO – NÃO OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES INFORMAIS – FASE INQUISITORIAL NÃO SUJEITA AO CONTRADITÓRIO – RECORRENTE EXERCEU O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO EM SEU INTERROGATÓRIO –
PRELIMINAR REJEITADA
- 2.
MÉRITO
: PEDIDOS COMUNS - PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES DEMONSTRADA POR RELATÓRIO TÉCNICO DE ERB'S, TESTEMUNHOS E DELAÇÃO DE UM DOS RECORRENTES – 3. QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do interrogatório policial quando, na inquirição informal do acusado, lhe foi assegurado contato com advogado antes da oitiva formal, oportunidade em que exerceu seu direito de permanecer em silêncio, restando ausente prejuízo à defesa, especialmente porque a suposta confissão extrajudicial não foi utilizada como fundamento da decisão de pronúncia.

2. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Havendo elementos que indiquem o envolvimento dos recorrentes no crime, não há que se falar em impronúncia, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

3. Conforme o Enunciado nº 02 do TJMT (IUJ nº 101532/2015), a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA NETO, CAMILO ALVES SERAFIM e PABLO LOPES DE JESUS
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 208314901).

Em suas razões recursais, o recorrente José Antônio arguiu, preliminarmente, nulidade do processo por violação ao direito ao silêncio. No mérito, todos os recorrentes pleitearam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id. 208314963).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos. (Id. 208314871).

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (Id. 208317972)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador José de Medeiros opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando:

“Sumário: Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – Preliminar de nulidade - réu José Antônio: Violação ao direito do silêncio – Inocorrência – Fase investigativa não vigora os princípios do contraditório e ampla defesa – Advogado foi acionado para acompanhar o réu em novo interrogatório – Réu delatado por coautor – Confissão irrelevante e não utilizada como meio de prova para embasar a pronúncia – Ausência de demonstração de prejuízo – Incidência do art. 563, do CPP – Mérito – Réus Camilo, José Antônio e Pablo: Pleiteiam a impronúncia – Descabimento – Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a embasar a pronúncia dos recorrentes – Buscam a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Inviabilidade – Há indícios e fundamentos da caracterização das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas – Incidência do Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. PRELIMINAR - NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO DO RECORRENTE JOSÉ ANTÔNIO

O recorrente José Antônio de Sousa Neto alega nulidade por violação ao direito de permanecer em silêncio, afirmando que, durante o interrogatório extrajudicial, não foi formalmente cientificado de suas garantias constitucionais de não se autoincriminar, nem esteve acompanhado de advogado.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, quando o recorrente prestou declarações informais aos investigadores de polícia, o que ocorreu em 18/07/2019, ele já se encontrava preso. Em tal ocasião, teria confirmado que deu fuga a Lauir após o crime, utilizando seu carro, e confirmado ainda que quem estava na moto eram Lauir e Camilo.

Entretanto, naquele mesmo momento, quando os policiais perceberam sua disposição em colaborar, indagaram se o recorrente tinha advogado constituído, ao que respondeu afirmativamente, solicitando que este fosse contatado. Os policiais, então, fizeram contato com o pai do recorrente para que informasse o advogado para comparecer na delegacia.

No período vespertino, quando seria realizada a oitiva formal, José Antônio, já orientado pelo advogado, optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio. Tal escolha foi respeitada pelas autoridades, o que demonstra que não houve violação ao direito constitucional do acusado.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o inquérito policial possui natureza administrativa e inquisitorial, não se submetendo ao contraditório e ampla defesa. Eventuais vícios ocorridos durante a fase investigativa não têm o condão de contaminar a ação penal, mormente quando não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa.

No caso concreto, a confissão extrajudicial do recorrente sequer foi mencionada na decisão de pronúncia, que se fundamentou em outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. Não há, portanto, demonstração do prejuízo necessário à declaração de nulidade, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Rejeito
, portanto, a preliminar arguida.

2. MÉRITO - DA PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA

Segundo consta nos autos, em 25 de agosto de 2018, por volta das 20h20min às 20h40min, na Rua Travessa C1, Bairro Maria Joaquina II, município de Pontal do Araguaia/MT, os recorrentes, juntamente com Lauir Freitas de Oliveira, agindo em concurso, união de propósitos e esforços, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Jhonne de Oliveira Pereira.

Consta da denúncia que, no dia 11/11/2006, Lauir foi vítima de tentativa de homicídio praticada por Jhonne, que lhe desferiu um golpe de faca no tórax. Em razão disso, Jhonne foi julgado pelo Tribunal do Júri e condenado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Após a vítima ser posta em liberdade, Lauir, movido por vingança, planejou o crime em conjunto com os demais acusados, com os quais possuía vínculo de amizade e de trabalho. Na data do crime, os denunciados permaneceram nas proximidades do "Bar do Bigode", onde a vítima se encontrava, realizando vigilância. Após a vítima deixar o estabelecimento, Lauir e Camilo a seguiram em uma motocicleta Honda Biz vermelha, enquanto Pablo e José Antônio permaneceram nas imediações com um automóvel para garantir a fuga e o êxito da empreitada criminosa.

Na sequência, enquanto a vítima passava pela Rua Travessa C1, Lauir efetuou disparos de arma de fogo contra ela, que correu em direção a uma residência próxima. Lauir perseguiu a vítima, efetuando novos disparos quando ela estava de costas, fazendo com que caísse. Em seguida, com a vítima no chão, disparou mais vezes, atingindo-a nas costas e na cabeça. A vítima foi atingida por 5 (cinco) disparos de arma de fogo, sendo duas vezes na cabeça, uma no abdômen, uma no dorso da mão esquerda e outra na região torácica esquerda, o que provocou sua morte por "choque hipovolêmico".

Após o crime, Lauir e Camilo juntaram-se aos demais acusados, e Lauir fugiu em um veículo conduzido por José Antônio.

Os recorrentes José Antônio, Camilo e Pablo pleiteiam a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

Sem razão.

A pronúncia, como é sabido, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo para sua configuração apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme estabelece o art. 413 do CPP.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 25 de agosto de 2018,
por volta das 20:20hs a 20:40hs, na Rua Travessa Cl, Bairro Maria Joaquina II, no Município de Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esfor­ços,
por motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Jhonne de Oliveira Pereira,
consoante indica o Exame de Necropsia e Mapa Topográfico ás fis. 11 e 12-IP.

Segundo apurado, no dia 11/11/2006, o denunciado LAUIR foi vítima de tentativa de homicídio simples privilegiado, perpetrado pelo ofendido JHONNE, o qual, naquela oportunidade, desferiu-lhe um golpe de faca no tórax, impossibili­tando-o de exercer atividade laboral por certo período
(Relatório Policial às fls. 20/26-lP).

Em razão disso, JHONNE foi submetido a julgamento pelo Egré­gio Tribunal do Júri, sendo condenado a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (ação penal cód. 65296 - P Vara Criminal desta Comarca), conforme sentença anexa.

Sucede que, empós o ofendido JHONE lograr a liberdade, haja vista que ele cumpria pena em regime fechado por força de outra condenação (PEP cód. 251146 -
ia
Vara Criminal desta Comarca), o denunciado LAUIR, imbuído pelo sentimento de vingança, resolveu matá-lo.

Inclusive, em data anterior ao crime, o denunciado LAUIR tentou atropelar a vítima na condução de um automóvel, modelo Silverado, placa GRP-8924
(Relatório Policial às fls. 20/26-IP e Termo de Declarações às fis. 27/28-IP).

Sobressai das investigações que, no dia em questão, o denuncia­do LAUIR ajustou o homicídio com os denunciados CAMILO, JOSÉ ANTÔNIO e PA-BLO, com quem ele possui vínculo de amizade e de trabalho.

Tudo combinado, naquela ocasião fatídica, os denunciados per­maneceram nas proximidades do "Bar do Bigode", situado na cidade de Pontal do Ara-guaia/MT, onde a vítima JHONE (que utilizava tornozeleira eletrônica) se fazia presen­te, eis que realizavam a vigilância do ofendido.

Em seguida, logo após a vítima deixar o referido estabelecimento, os denunciados LAUIR e CAMILO, que portavam uma arma de fogo, tipo revólver, cali­bre 38
(Laudo Pericial às fis. 14/18-IP),
e estavam na direção de uma motocicleta Hon-da Biz vermelha (sendo que CAMILO era o condutor, ao passo que LAUIR estava na posição de passageiro), pertencente a cunhada do denunciado CAMILO (Sra. Abane Sara da Silva Alves), seguiram o ofendido, que transitava com uma bicicleta. Já os de­nunciados PABLO e JOSÉ ANTÔNIO permaneceram nas imediações com um automó­vel, a fim de assegurarem a fuga e o êxito da empreitada criminosa.

Ato contínuo, enquanto o ofendido passava pela Rua Travessa Cl, Bairro Maria Joaquina II, em Pontal do Araguaia/MT, o denunciado LAUIR, abrup­tamente, efetuou disparo de arma de fogo contra ele, o qual foi alvejado e correu em direção a uma residência ali situada.

De imediato, o denunciado LAUIR saiu em perseguição da vítima, quando novamente disparou contra ela, que estava de costas e caiu. Na sequência, estando o ofendido no chão, o denunciado LAUIR disparou, ao menos, mais duas ve­zes, lesionando-o nas costas e na cabeça
(Laudo de Exame Pericial em Local de Cri­me Contra a Vida às fis. 29/53-IP).

Por conseguinte, a vítima foi alvejada, ao menos, por 05 (cinco) disparos de arma de fogo, sendo atingida por duas vezes na cabeça (regiões retroauricular direita e occipital direita), no abdômen (região epigástrica esquerda), no dorso da mão esquerda, na região torácica esquerda e na região escapular esquerda, cujas le­sões foram suficientes para provocar-lhe a morte por "choque hipovolêmico"
(Exame de Necropsia e Mapa Topográfico às fis. 11 e 12-IP).

Posteriormente, os denunciados LAUIR e CAMILO uniram-se com os demais denunciados (PABLO e JOSÉ ANTÔNIO), momento em que LAUIR in­gressou no veículo conduzido por JOSÉ ANTÔNIO e fugiu. a

Cumpre asseverar que, após a quebra do sigilo telefônico deferi­do por este juízo, houve a constatação, por meio do
rastreamento de ERB
dos termi­nais móveis dos denunciados, que, no dia do crime, CAMILO, JOSÉ ANTÔNIO e PA-BLO fizeram uso das ERB's localizadas na cidade de Pontal do Araguaia/MT, tendo como área de abrangência o trajeto em que a vítima realizou, bem como o lugar do ho­micídio, ou seja, restando esclarecido que os denunciados vigiaram o ofendido, estive­ram nas adjacências do local do delito, bem como mantiveram contato telefônico entre eles e com o denunciado LAUIR momentos antes e logo após a execução do homicídio

(relatório técnico final n°
00312019-NIIBG,
às fis. 36/59 dos autos em apenso n° 001/2019
-
ia DP/13G/MT).

Além disso, registre-se que, no dia 12/07/2019, os investigadores da Polícia Civil, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residên­cia do denunciado LAUIR, localizaram
01 (uma) arma de fogo de sua propriedade, tipo revólver, calibre 38 Special, marca Taurus, municiada, e 03 (três) cartuchos
do mesmo calibre
(Auto de Cumprimento de Ordem de Busca e Apreensão Domiciliar às fis. 48/49 dos autos em apenso).

Portanto, depreende-se dos autos que o crime foi praticado por
motivo torpe,
nutrido pelo desejo de vingança do denunciado LAUIR contra a vítima JHONE.

Ademais, tem-se que o
modus operandi
empregado
dificultou a defesa do ofendido,
pois os denunciados agiram de inopino, efetuando, de forma inesperada, disparos de arma de fogo (inclusive, atingindo-o em região letal), sem dar-lhe chance de reação.

O denunciado CAMILO, ao ser interrogado, confessou ter condu­zido a motocicleta na ocasião do delito, bem como asseverou que o denunciado LAUIR ocupava a posição de passageiro, sendo ele o autor dos disparos, além de esclarecer que o denunciado JOSÉ ANTÔNIO possibilitou a fuga (fls. 11 3/1 14-IP).

O denunciado LAUIR, ao ser inquirido informalmente, negou a prática criminosa, bem como sustentou que, no dia do ocorrido, apenas manteve con­tato pessoal com o denunciado PABLO no período vespertino (por volta das 13hs), contrariando as interceptações telefônicas realizadas (fis. 71/72-IP).

Já o denunciado JOSÉ ANTÔNIO, ao ser inquirido informalmen­te, negou a autoria, mas confirmou seu vínculo de amizade com os demais denuncia­dos (fl. 68-IP). No entanto, durante o seu interrogatório, exerceu o direito constitucional de permanecer calado (fls. 101/102v-IP).

Por sua vez, o denunciado PABLO, ao ser interrogado na primei­ra oportunidade, também permaneceu em silêncio (fls. 103/105-IP).

Ante o exposto,
LAUIR FREITAS DE OLIVEIRA,
vulgo
"MA-
GRÃO",
CAMILO ALVES SERAFIM, JOSÉ ANTONIO DE SOUSA NETO,
vulgo "ZEZÃO",
e
PABLO LOPES DE JESUS
estão incursos na figura típica capitulada no
art. 121, §2
º
,
I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90,
motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia e a citação dos acu­sados para responderem à acusação por escrito, bem como a notificação das testemu­nhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução a ser designada, no afã de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito dos arts. 406/497 do Código de Processo Penal, sendo os acusados pronunciados e submetidos a julgamento pelo
Egrégio Tribunal do Júri.”

...

2.

Do mérito

O art. 413,
caput
, do CPP, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Quanto à
materialidade delitiva
o laudo pericial de exame em local de morte violenta nº. 300.2.06.2018.014340-01, destaca que houve disparos de pelo menos 01 (uma) arma de fogo que ocasionaram 06 (seis) lesões de entrada, e 05 (cinco) de saída na vítima, conforme a seguinte descrição das lesões e da respectivas dinâmica fática exposta na referida peça pericial:

“[...]
4.1.2- Exame Perinecroscópico

O perito foi até o IML (Instituto Médico Legal) e junto com o médico legista plantonista constatou:

·
06 (seis) Lesões Pérfuro-Contusas de Entrada
nas regiões:

E1: em dorso da mão esquerda

E2: em abdômen na região epigástrica

E3: em região occipital direita

E4: em região dorsal esquerda

E5: em região retroauricular direita

E6: em região dorsal esquerda, próximo à axila.

·
05 (cinco) Lesões Pérfuro-Contusas de Saída
nas regiões:

S1: em palma mão esquerda

S2: em região frontal esquerda

S3: em região peitoral esquerda

S4: em região temporal esquerda

S5: em região peitoral direita, área inframamilar.”

“[...] 6-
DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

A ausência de arma de fogo no local, a multiplicidade de perfurações de entrada já são suficientes para descartar a possibilidade de evento acidental ou suicida, e asseverar que se trata de homicídio.

Ante a ausência de sinais típicos de luta corporal no cadáver, é possível sugerir que, quando do evento em apuração, a vítima não entrou em luta corporal com qualquer pessoa. Considerando as características dos projetis encontrados no local e as lesões perfuro-contusas no cadáver, é possível inferir que houve disparos efetuados por pelo menos 01 (uma) arma de fogo que ocasionaram 06 lesões de entrada na vítima (no mínimo 05 disparos, já que a lesões da mão e do abdômen podem ter sido produzidas por um mesmo tiro), Os projéteis se mostraram compatíveis com cartuchos de munição utilizados para revolver calibre .38 SPL (uso permitido).

Considerando que havia manchas de sangue sobre a superfície da bicicleta; que o início da trilha de sangue se deu na rua; e que havia lesses da entrada na vítima no abdômen e na mão, infere o perito que o (s) primeiro (s) disparo (s) se deram com a vítima na rua e defronte para o atirador, sendo que a vítima podia estar andando na bicicleta (montado) ou com a bicicleta do lado (segurando/empurrando).

Considerando que havia manchas por gotejamento em forma de trilha partindo da rua, e se finalizando junto a posição final do cadáver, o perito infere que após a vítima ser atingida pelo (s) primeiro (s) disparo (s) ainda na rua, se movimentou em direção a residência, atravessando o quintal, na tentativa de fuga, vindo a cair próximo a entrada da residência, onde permaneceu.

Considerando as manchas de projeção encontradas no piso a partir da cabeça; as
manchas por projeção nas costas da vítima; a localização dos projetis P1 (abaixo do corpo da vítima) e P2 (próximo à cabeça da vítima); as lesões encontradas no cadáver; e as perfurações consecutivas na camiseta (camiseta parcialmente levantada e amarrotada) em região próxima à axila, infere o Perito que pelo menos dois (02) disparos se deram com a vítima já caída sobre o piso e que estes disparos se deram na cabeça e na região dorsal próxima à axila.

Ante o estudo dos vestígios materiais constatados, assim o Perito Criminal signatário interpreta a dinâmica provável e parcial do evento:

Sugere o Perito que o atirador, portando urna arma de fogo (revolver .38) inicialmente na rua e defronte para a vítima, efetuou pelo menos um disparo atingindo-a (possivelmente na região do abdômen e da mão), em seguida a vítima empreendei, fuga e
m
direção a casa ficando de costas para o atirador, sendo que este passou a persegui-la. Na entrada da residência a vítima foi atingida por pelo menos mais um disparo (possivelmente um dos que atingiram a cabeça), caindo em seguida, lá caída no chão, o atirador efetuou pelo menos mais dois disparos (nas costas perto da axila, e um na cabeça). Os demais disparos o Perito não pôde identificar o momento em que ocorreram. Em virtude da gravidade dos ferimentos provocados pelos tiros, veio a óbito no local.

Informa ainda o Perito que a posição inicial relativa vitima-atirador é de difícil estimativa exata, pois ela é frequentemente dinâmica. A vítima pode se movimentar entre um disparo e outro (o que é de se esperar); e o atirador, enquanto efetua os disparos, pode estar parado, se aproximando ou já se afastando, inclusive alterando discretamente sua posição angular em relação ao alvo.

Como não foi verificado efeitos secundários dos disparos nas lesões da vítima (Zonas de esfumaçamento, tatuagem ou chama) ou perito infere que os disparos se deram à distância (acima de 70cm).

7-
CONCLUSÃO

Em face do exposto,
conclui o Perito Criminal signatário que a morte da pessoa indicada como sendo Jhonne de Oliveira Pereira reúne elementos materiais compatíveis com a ocorrência de homicídio perpetrado com o emprego de pelo menos 01 (uma) arma de fogo, de calibre compatível com .38 SPL (revolver, uso permitido), nas circunstâncias expostas no corpo do presente Laudo Pericial
.”

Também comprova a materialidade o exame de corpo de delito e mapa topográfico presentes às fls. 11/12, no qual demonstra que a vítima Jhonne de Oliveira Pereira morreu em virtude de
choque hipovolêmico causado por instrumento perfuro- contundente
.

No que tange à
autoria delitiva e ao dolo,
os elementos indicativos da autoria são constituídos pelas provas orais colhidas inquisitorialmente e em juízo, além das provas técnicas produzidas e dos relatórios de investigação, em especial o Relatório Técnico final n. 003/201-NI/BGARÇAS- 15/05/19 (fls. 503/526).

Em juízo, o acusado
Lauir Freitas Oliveira
confessou o crime, relatando que foi levado de motocicleta até o local pelo acusado
Camilo Alves Serafim
, onde realizou disparos contra a vítima
Jhonne de Oliveira Pereira
, apresentando a seguinte versão pessoal acerca dos fatos:

“
Promotor:
[02’40”] o senhor realmente teve um problema com o Jhonne? Ele esfaqueou o senhor?
Lauir:
Sim. Promotor: Isso foi quando?
Lauir:
Eu não lembro a data exata não, mas tem mais ou menos uns doze ou treze anos.
Promotor:
Ele foi a júri?
Lauir:
Foi, na câmara municipal.
Promotor:
Teve uma condenação?
Lauir:
Eu não fiquei até o final não...
Promotor:
Mas o senhor tomou conhecimento que ele pegou uma pena baixa na época, salvo engano foi reconhecido um privilégio lá... o senhor procurou a saber o quanto foi essa pena?
Lauir:
não.
Promotor:
Mas o senhor como vítima não tinha interesse nisso?
Lauir:
Não.
Promotor:
O senhor não assistiu ao júri?
Lauir:
Só um pouco, até quando eu fui ser ouvido.
Promotor:
Naquela oportunidade o senhor chegou a ter algum entrevero com ele em alguma das audiências que ocorreu?
Lauir:
Foi em uma que nós veio no fórum.
Promotor:
O senhor chegou a discutir com ele?
Lauir:
foi sim. Eu dei um empurrão em cima ali no fórum.
Promotor:
Depois disso, como era o contato do senhor com ele?
Lauir:
Depois disso toda vez que eu ia no Pontal eu via ele, mas nunca procurei saber o porque ele tinha me esfaqueado, nunca cacei briga com ele, passava perto dele e fazia de conta que não o via. Promotor: Ele esteve preso, não esteve?
Lauir:
Sim.
Promotor:
O senhor sabe quando ele saiu da cadeia?
Lauir:
A data certa não sei. Só sei que estava solto né.
Promotor:
Quando aconteceu o fato.
Lauir:
Isso.
Promotor:
O senhor teve contato com o José Antônio naquele final de semana do ocorrido?
Lauir:
Eu estava trabalhando, tive contato sim com ele.
Promotor:
Que horas o senhor teve contato com ele?
Lauir:
Foi no sábado na parte da manhã.
Promotor:
E com o Camilo?
Lauir:
com o Camilo conversei mais com ele foi por telefone. Na parte da tarde eu vi o Camilo na oficina mas passei de relâmpago.
Promotor:
E com o Pablo?
Lauir:
Agora o Pablo trabalha comigo né.
Promotor:
Ele mora onde, o Pablo?
Lauir:
No Pontal do Araguaia.
Promotor:
O senhor ia muito na casa dele?
Lauir:
frequentemente.
Promotor:
O senhor tem motocicleta?
Lauir:
Não senhor.
Promotor:
O Camilo usava uma motocicleta? O senhor já viu ele numa motocicleta?
Lauir:
De vez em quando eu via ele na moto da cunhada dele.
Promotor:
O senhor sabia que a moto era da cunhada dele?
Lauir:
Sim.
Promotor:
A respeito do fato em si, o senhor confessa ou nega os fatos?
Lauir:
O ocorrido?
Promotor:
Da morte do Jhonne.
Lauir:

A morte dele quem matou ele fui eu
.
Promotor:
Então narra a versão do senhor aí.
Lauir:
A minha versão é pequena né, igual o pessoal falava, a minha mãe falou a respeito da minha menina, foi o que me motivou a ir atrás dele foi a respeito disso, não teve vingança porque eu larguei isso de mão...
Promotor:
Se foi a respeito da menina é vingança então, foi alguma coisa que ele fez com a menina do senhor?
Lauir:
Não, eu fui procurar saber por que motivo ele estava seguindo a minha filha.
Promotor:
Quando que o senhor foi procurar?
Lauir:
Foi no dia em que ele morreu, foi no dia em que eu matei ele.
Promotor:
Como é que foi então, conte aí.
Lauir
: Eu conversei com o Camilo, encontrei o Camilo e de “relâmpago” falei que mais tarde queria conversar com ele.
Promotor:
O senhor encontrou o Camilo onde?
Lauir:
Eu vi ele na oficina.
Promotor:
E aí?
Lauir:
Aí liguei pra ele, conversei com ele, expliquei pra ele a respeito disso que estava acontecendo com minha menina, se ele podia ir comigo lá no pontal para mim tentar resolver esse assunto com esse camarada lá né. Aí ele falou assim “então eu te levo lá”....
Promotor:
O senhor estava armado com o que?
Lauir:
E tinha uma arma em casa.
Promotor:
Mas qual a arma que o senhor utilizou para matar ele?
Lauir:
Um revólver 38 taurus.
Promotor:
O que o senhor fez desse revólver?
Lauir:
Joguei fora.
Promotor:
Onde?
Lauir:
No rio.
Promotor:
O senhor tinha dois revólveres?
Lauir:
Sim.
Promotor:
E o outro era o que?
Lauir:
um 38 schimitt que a polícia apreendeu.
Promotor:
E esse 38 schimitt estava onde?
Lauir:
Estava em casa.
Promotor:
O senhor não deu para o Camilo não?
Lauir:
Não.
Promotor:
[07’14”] então o senhor usou foi o outro revólver?
Lauir:
sim.
Promotor:
Como que foi a dinâmica desse fato?
Lauir:
Até então eu saí daqui na parte da tarde e fui para o Pontal, o Camilo falou “não, eu te levo lá sim”. Eu ainda liguei para o José Antônio e o Zé falou “não....
Promotor:
O senhor ia onde lá no Pontal?
Lauir:
Eu ia atrás dele.
Promotor:
O senhor sabia onde ele morava?
Lauir:
Eu nasci e me criei no Pontal.
Promotor:
Então o senhor sabia onde ele morava.
Lauir:
Sei sim.
Promotor:
E onde ele morava?
Lauir:
Ele morava na última vilinha do “Murilão” lá em cima.
Promotor:
Ele não estava na casa dele né?
Lauir:
Não, toda vez que eu vou no Pontal a “andada” dele é só nos botecos, qualquer boteco lá do Pontal que o senhor passasse o senhor via ele.
Promotor:
Ninguém tinha ido antes lá para passar onde ele estava para passar para o senhor?
Lauir:
Não. Aí nós veio para o Pontal, não lembro bem o horário certo, o José Antônio veio comigo...
Promotor:
O José Antônio veio com o senhor também?
Lauir:
O Camilo veio comigo...
Promotor:
Mas você falou José Antônio agora.
Lauir:
Não. O Camilo veio comigo...
Promotor:
E o José Antônio, estava onde?
Lauir:
Liguei para o José Antônio a respeito disso.
Promotor:
O senhor ligou para o Pablo também a respeito disso?
Lauir:
Não, não. Aí eu falei “Camilo, ele mora assim, assim, assim, o trieiro dele se ele não tiver nos botecos embaixo você vai me levar até lá na casa dele. Lá eu vou resolver o assunto com ele e você pode voltar para trás, que isso é assunto meu.”
Promotor:
Porque o senhor utilizou o Camilo e não foi no carro do senhor?
Lauir:
Porque até então eu queria ir pra mim resolver o assunto com ele lá no Pontal.
Promotor:
O senhor chamou o Camilo porquê?
Lauir:
Porque de moto era mais rápido pra mim ir.
Promotor:
de moto era mais rápido?
Lauir:
isso. Aí o Camilo falou “eu te levo lá sim”. E me levou, aí eu encontrei ele já indo para a casa dele lá em cima. Aí falei para o Camilo “daqui pra frente você pode ir embora, pode deixar eu aqui”. Chamei ele para conversar, o rapaz, e falei “ó rapaz você está mexendo com a minha filha porquê? Que motivo você está querendo chega até onde com isso?” ele só falou “com você eu não tenho nada para conversar não” e eu falei “mas porquê? Eu tenho que conversar com você, quero saber qual é o motivo” e ele falou assim “com você eu só resolvo ou na bala ou no tiro ou na faca”. Eu falei “porque motivo você quer fazer isso?” Aí ele desceu da bicicleta. Quando ele desceu da bicicleta e pôs a mão na cintura eu arranquei do revólver e atirei nele.
Promotor:

Deu quantos tiros?

Lauir:

Eu não sei bem certo não, mas foi de uns três a quatro
.
Promotor:
Como que o senhor saiu do local lá?
Lauir:
Eu subi pra cima sentido a faculdade e nisso na avenida ia passando um mototáxi da Aragarças e me trouxe até na Barra [...].”

Em juízo, a testemunha
Suzilene de Oliveira Pereira
(irmã da vítima) confirmou que há aproximadamente 10 (dez) anos seu irmão teria esfaqueado
Lauir Freitas Oliveira
, sendo que, pouco tempo antes de sua morte, ele lhe confidenciou que Lauir teria tentado atropelá-lo com uma camionete:

“
Promotor:
[01’00”] alguma vez ele comentou com você que ele poderia ter sido vítima de uma tentativa de atropelamento?
Suzilene:
sim, comentou.
Promotor:
o que ele disse pra você?
Suzilene:
teve duas tentativas de atropelamento. A primeira foi com o Kevin, que é sobrinho do Lauir, nessa acho que ele teve um acidente, não teve?
Suzilene:
não, ele teve uma discussão num bar com o Kevin e o Kevin jogou o carro em cima dele.
Promotor:
Chegou a acertar?
Suzilene:
acertou, inclusive depois ele pagou o conserto da bicicleta.
Promotor:
o Kevin?
Suzilene:
Isso. E a segunda vez foi o próprio Lauir, atingiu a bicicleta...
Promotor:
Ele confirmou para você?
Suzilene
: Ele falou.
Ele falou que reconheceu que era o Lauir que tinha jogado a camionete em cima dele
.
Promotor:
O que ele tinha com o Lauir? Teve algum problema?
Suzilene
: Teve sim no passado, acho que tem mais de dez anos.
Promotor:
o que foi que aconteceu?
Suzilene:
ele deu uma facada no Lauir, eles tiveram uma discussão e aí ele deu uma facada no Lauir.
Promotor:
Ele foi condenado?
Suzilene:
sim.
Promotor:
cumpriu pena?
Suzilene:
sim.
Promotor:
[02’19”] ele falou para você em que carro que o Lauir estava quando tentou atropelar ele?
Suzilene:

estava numa camionete
[...].”

Quando inquiridos em juízo, os investigadores de polícia Roberto Locatelli Neto e Sidney Cardoso da Silva detalharam que
modus operandi
consistiu em monitoramento prévio da vítima realizado, inicialmente, pelo acusado Pablo Lopes de Jesus, que após receber ligação telefônica de Lauir Freitas de Oliveira por volta das 18h, se dirigiu até as imediações do Bar do Bigode por volta das 19h18min (conforme ERB) com o fito de monitorar a vítima, que estava durante toda a tarde no local.

Posteriormente, foram identificadas ERB’s dos celulares dos acusados Camilo Alves Serafim e José Antônio de Souza Neto, também nas imediações do referido local, sendo que estes últimos se comunicaram diversas vezes entre as 20h e 20h34min, inclusive na rota realizada pela vítima até o local de sua morte, e no horário aproximado da morte os sinais telemáticos indicaram as presenças dos acusados supramencionados nas proximidades do local do delito.

Detalharam, outrossim, que, no momento do crime, Camilo Alves Serafim conduzia uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha de sua cunhada, tendo como garupa o acusado Lauir Freitas de Oliveira, na condição de atirador.

Quanto ao acusado José Antônio de Souza Neto, conforme relatos das referidas testemunhas, este aguardava o acusado Lauir Freitas Oliveira nas proximidades em um veículo para lhe fornecer fuga:

IPC Sidney:
[01’33”] durante uma das audiências aqui no fórum o Lauir chegou a agredir o Jhonne aqui dentro, porque até então ele não estava conformado...
Promotor:
Isso está registrado no processo?
Sidney:
Naquele lá não. Depois, no transcorrer deste inquérito aqui o próprio Lauir falou que realmente ele agrediu ele aqui em uma das audiências né, ele não se conformava com o que aconteceu.
Promotor:
Durante a investigação preliminar vocês apurou alguma coisa com mais contemporaneidade que o Lauir poderia ter tentado alguma coisa contra a vítima Jhonne sem ser o dia do homicídio?
IPC Sidney:
Sim. Nós tivemos uma informação que antes do homicídio, pouco tempo antes o Lauir teria tentado atropelar o Jhonne, inclusive isso depois foi confirmado, a própria irmã do Jhonne depois nos relatou isso, e também em oitiva dela ela relatou isso.
Promotor:
Ocorrência não foi registrada?
IPC Sidney:
Não, não houve registro. Nós não achamos registro disso.
Promotor:
Então foi em razão disso que vocês chegaram a uma suspeita preliminar do Lauir?
IPC Sidney:
Foi sim, porque até então o que nós tínhamos? Uma motocicleta passou, com duas pessoas, um atirou e o Jhonne usava tornozeleira, então a gente conseguiu monitorar por onde ele passou. Fomos tentar testemunhas ou filmagens, mas era um local um pouco complexo em relação a poucas habitações. No entanto nós conseguimos uma imagem após o crime, logo após em que passa uma moto em alta velocidade, só que era noite, até pelo adesivo refletivo do capacete a gente vê que são duas pessoas. A moto a gente vê que era uma moto pequena, uma biz.
Promotor:
E a velocidade era normal?
IPC Sidney:
Não, não era normal, estava em alta velocidade, logo em seguida ao crime essa moto subiu na rua do crime. Então assim, tudo indica que eram os autores.
Promotor:
Dava para ver o modelo da moto.
IPC Sidney:
Pela compleição da moto a gente percebe que era uma Biz, não dava nem para ver a cor porque ela pegou de frente a câmera, então tem o reflexo do farol.
Promotor:
Só pelo tamanho que era compatível.
IPC Sidney:
Compatível com uma Biz. A informação inicial que nós tínhamos inclusive a pessoa que estava na hora lá... inclusive no boletim de ocorrência da PM também tem essa informação que nos foi passada que eram duas pessoas numa Biz, uma Biz vermelha. Então bateu o fato de duas pessoas numa Biz, então a gente teve a informação de que seria uma Biz.
Promotor:
Vocês chegaram a conversar com vizinhos do local dos fatos?
IPC Sidney
: Conversamos com os vizinhos.
Promotor:
Teve alguém que falou que viu a motocicleta?
IPC Sidney:
No dia do fato eu não estava na equipe que foi lá, a outra equipe que conversou no momento do fato. Vizinhos mais distantes falaram que não viram nada, só escutaram o barulho. No dia do fato a equipe que foi lá, ela, por meio de informações até da PM passou essa confirmação, que era uma Biz vermelha com duas pessoas. [08’37”] e mais uma vez alguém falou que em um bar o Lauir acredito que estava embriagado e estava meio que se engrandecendo no bar falando “eu matei mesmo, eu fui lá, eu fiz lá, ele achou que ia ficar por isso mesmo”, assim se engrandecendo ele falou isso num bar que ele teria matado mesmo e que ele estaria inclusive na garupa de uma Biz. Então aquela informação que parecia abstrata começou a tomar corpo e ficar mais concreta.
Promotor:
[08’58”] a partir dessa informação de que ele estaria numa Biz vocês verificaram se o Lauir tinha Biz ou se um dos amigos próximos dele tinha Biz?
IPC Sidney:
Exatamente, começamos a fazer isso. [09’36”] verificando no círculo de amizades do Lauir nós vimos que o Lauir não tinha, não tinha essa Biz. Só que essa pessoa quando passou as informações para a gente, disse que esse amigo do Lauir morava no Nova Barra e que a moto usada, até então, poderia ser da esposa dele. Chegamos no José Antônio, que realmente fazia parte do círculo de amizades do Lauir.
Promotor:
Então foi em razão disso que foi pedida a quebra do sigilo telefônico dele?
IPC Sidney:
Exatamente por isso doutor. [25’57”]
O Camilo eu conversei com ele junto com outros policiais, junto com um
agente prisional e ele nos mostrou de forma espontânea a dinâmica, como é que foi o crime, ele nos mostrou falando que realmente foram eles, e que o Lauir foi o executor que desceu da moto e efetuou os disparos, que o Camilo estava pilotando a moto que era uma Biz da sua cunhada, uma Biz vermelha, de propriedade da Aloane.
Promotor:
Ela confirmou que emprestou a moto para ele?
IPC Sidney:
Ela confirmou que emprestava a moto pra ele aos finais de semana sempre, ela falou que constantemente fazia isso. E que o José Antônio estava um pouquinho acima de carro esperando o Lauir quando ele efetuou o crime, nós pudemos verificar isso lá, ele efetuou os disparos subiu na garupa novamente e subiu. Lá o Lauir desceu, entrou no carro do José Antônio e ele deu fuga para o Lauir, foi isso que ele nos relatou.
Promotor:
Ele não colocou o Pablo na cena?
IPC Sidney:
Ele falou que não sabia em relação ao Pablo, no caso ali ele não falou. [27’28”] inclusive, em continuidade a isso nós conversamos também com o José Antônio e o José Antônio me confirmou isso, essa dinâmica aí, que realmente foi dessa forma o crime, ou seja, Lauir efetuou os disparos, moto pilotada pelo Camilo, Biz vermelha da cunhada dele, o José Antônio estava com o carro dele lá e deu fuga, me confirmou isso. Aí eu perguntei: “você tem advogado constituído? Ele falou assim: tenho um advogado. Você quer falar com ele para você ser ouvido? Quero sim.” De imediato nós fizemos contato com o pai do José Antônio e falamos “olha ele falou que tem um advogado e quer ser ouvido novamente, o senhor mantenha o contato com o advogado que a gente vai marcar um horário para ser ouvido.” Fizemos isso, aí marcou-se um horário para que ele fosse ouvido, ou seja, nós garantimos isso para todos eles, aí ele falou que recebeu orientação e que ele ia falar em juízo, nós respeitamos isso porque está dentro da legalidade, não tem problema nenhum, e ele não acrescentou nada, falou que ia falar em juízo. O Pablo falou “eu quero acrescentar algumas coisas”. Ele falou que tinha advogado também, o advogado foi chamado, Pablo foi ouvido e ele acrescentou as questões de ligações, assim, ele não acrescentou sobre dinâmica, ele não quis falar nada, só que mesmo assim a gente fez com que o advogado acompanhasse lá e ele acrescentou o que ele achou interessante. Então, eu estava nessa oitiva do Camilo, que ele foi ouvido e confessou.
Promotor:
[29’04”] a respeito do que tem no relatório de vocês, que você falou que o Lauir conversou com alguém lá, que o Lauir teria ameaçado os meninos...
IPC Sidney
: Na triagem, eles tiveram contato de início ali na triagem, não sei se depois tiveram mais contato lá dentro, e nos relataram que o Lauir falou assim “segurem a bronca, vê se vocês fecham a boca”.
Promotor:
Foram os presos que relatou?
IPC Sidney:
Sim. Exatamente. Então assim, teve essa informação também que o Lauir teria pressionado eles para segurar a bronca, para fechar a boca, teve essa informação também, e como nos chegou isso nós temos obrigação de colocar isso no relatório que é exatamente para trazer para os autos essa informação [...].”

Promotor:
[00’36”] inicialmente você chegou a ir no local do fato?
IPC Locatelli:
Fui. Promotor: Você chegou a conversar com algum vizinho lá no local do fato que poderia ter visto alguma coisa?
IPC Locatelli:
Convesamos sim.
Promotor:
Você lembra o nome das pessoas?
IPC Locatelli:
não lembro doutor.
Promotor:
esse rapaz que saiu aqui você chegou a conversar com ele?
IPC Locatelli:
sim.
Promotor:
o que ele disse pra você no dia?
IPC Locatelli:
ele disse que havia ouvido em frente da casa dele disparos de arma de fogo e que a vítima correu pela lateral da casa dele, que deu nos fundos da casa dele e que posteriormente a isso ele ouviu, ele me narrou naquela oportunidade que ouviu a seguinte frase “ladrão tem que morrer”, aí ele ouviu mais disparos, sendo que ele correu para dentro da casa dele.
Promotor:
Ele chegou a falar para vocês se existiam veículos ali no local?
IPC Locatelli:
Ele falou que era uma moto, dois ocupantes na moto e que muito possivelmente essa moto era uma Biz. [04’47”] A gente começou a conversar com os familiares do Jhonne, foi quando nos foi narrado que o Jhonne que fazia 3 meses aproximadamente que havia saído da cadeia pública e estava monitorado por tornozeleira eletrônica, depois que ele saiu da cadeia pública ele passou por um incidente que o Lauir tentou atropelá-lo.
Promotor:
onde foi isso?
IPC Locatelli:
foi lá no Pontal.
Promotor:
Tinham testemunhas que confirmou que o Lauir tentou atropelá-lo?
IPC Locatelli:
eu não me recordo de testemunhas, mas o Jhonne, pouco antes de morrer narrou isso para a família dele.
Promotor:
A irmã dele que vai ser ouvida tem conhecimento desses fatos?
IPC Locatelli:
tem conhecimento desses fatos e na declaração no inquérito policial ela fala sobre isso.
Promotor:
Que segundo o irmão dela o Lauir teria tentado atropelá-lo?
IPC Locatelli:
Exato.
Promotor:
Então a partir disso vocês colocaram o Lauir como possível suspeito?
IPC Locatelli:
exato. [09’03”] chegou ao nosso conhecimento por vias informais que o Lauir estava se vangloriando em botecos de que havia matado o Jhonne, ele estava se vangloriando disso inclusive se pondo como autor, por vias informais, isso foi mais uma coisa que nos chamou a atenção para a linha de investigação do Lauir.
Promotor:
[18’45”] Foi constatado que no dia do crime, no momento do crime, próximo ao horário do crime José Antônio, Pablo Lopes e Camilo Alves, pelas ERB’s estavam nas imediações daquele trajeto do Bar do Bigode de onde a vítima saiu até o local onde ela foi assassinada?
IPC Locatelli
: Foi constatada ligação do Camilo com o José Antônio; do José Antônio com o Pablo e do Lauir com o Pablo naquele dia. Promotor: Do Lauir bem antes né? IPC Locatelli: Do Lauir foi às 18h, a ERB do Lauir deu no Nova Barra e a ERB do Pablo deu na casa do próprio Pablo. Às 19h18min o Lauir ligou novamente para o Pablo, sendo que a ERB do Lauir deu no Nova Barra e a ERB do Pablo deu nas proximidades do Bar do Bigode.
Promotor:
Já próximo do local onde a vitima passou o dia todo?
IPC Locatelli
: passou a tarde.
Promotor:
Então o Pablo esteve, pelo menos o celular dele esteve, acusou que a ERB que ele pegou tem as coordenadas e o Azimute....
IPC Locatelli:
do Bar do Bigode às 19h18min.
Promotor:
Então que ele teve ali próximo, isso tecnicamente é comprovado?
IPC Locatelli:
o Pablo sim.
Promotor:
Que horários o Pablo esteve por ali?
IPC Locatelli
: 19h18min teve a ligação do Lauir pra ele; o José Antônio ligou para o Pablo às 19h59min, a ERB deu nas proximidades do Bar; 20h01min também, e 21h07min eles já haviam para as suas residências. Conseguintemente houve ligações entre Camilo e José Antônio. Das 20h até as 20h34min que é bem na véspera do ocorrido, que o ocorrido, em tese, foi às 20h37min, houve seis ligações entre Camilo e José Antônio. Essas ligações elas se deram inicialmente com azimute e coordenada da ERB das proximidades do Bar, 20h01min para ser mais preciso, no Bar; 20h06min o Camilo se separou do José Antônio, um estava no Bar e outro estava no trajeto; 20h23min houve outra ligação, o Jhonne já havia saído do Bar; 20h25min outra ligação, ambos estavam nesta ligação no trajeto que o Jhonne fez até a sua fatídica morte; 20h32min ligação entre José Antônio e Camilo no local do azimute do fato; 20h34min outra ligação, minutos antes do crime, no local do fato, José Antônio e Camilo.
Promotor:
[26’16”] Pelo que vocês fizeram análise dá pra gente perceber que Pablo, Camilo e José Antônio estavam naquela região de Pontal do Araguaia, pelo que vocês apuraram qual seria o objetivo deles estarem ali separados, seria fazendo a vigilância do local?
IPC Locatelli:
Pelo que a gente observou, o Pablo, pelo seu posicionamento, é o primeiro que aponta no Bar do Bigode, o Pablo estava fazendo a vigilância do rapaz, o Jhonne.
Promotor:
O rapaz estava no Bar do Bigode?
IPC Locatelli:
a tarde inteira.
Promotor:
[27’01”] O Pablo mora onde?
IPC Locatelli:
mora no Pontal, mas, interessante notar que a ERB da casa do Pablo é outra, é a ERB que pega aqui da cidade de Barra do Garças da antena da Amaro Leite, inclusive, a primeira ligação que o Lauir fez pra ele às 18 horas... a primeira ligação que o Lauir fez pra ele no dia do crime às 18 horas deu a ERB do Pablo na casa dele, posteriormente já às 19h18min deu a outra ERB do Pontal bem na região do Azimute do Bar. Teve o trajeto que o Jhonne fez monitorado com tornozeleira eletrônica e a gente pode observar que as ligações entre José Antônio e o Camilo elas se separaram a partir das 20h23min, que a ERB do Camilo se separou da ERB do José Antônio às 20h23min.
Promotor:
[30’13”] Posteriormente, aqui tem uma confissão parcial do Camilo, você acompanhou esse interrogatório ou você conversou com ele informalmente antes do interrogatório?
IPC Locatelli:
Eu conversei anteriormente ao interrogatório. Promotor: O que ele disse para você?
IPC Locatelli:
ele disse que o Lauir havia conversado com ele naquele mesmo dia mais cedo. Segundo o Camilo o Lauir explicou a questão da facada que ele havia levado do Jhonne e tudo, e que o Jhonne havia saído da cadeia e que a intenção do Lauir era agredir o Jhonne, o Camilo narrou isso, que a intenção dele era agredir o
Jhonne
.
Promotor:
Ele falou que quem estava na moto era ele e o Lauir?
IPC Locatelli
: o Camilo estava pilotando e o Lauir estava na garupa, e aí quando eles chegaram junto do Jhonne com a moto o Lauir desceu e executou o Jhonne, sendo que mais acima o José Antônio o aguardava em um veículo. O Lauir embarcou nesse veículo e...
Promotor:
Ele falou qual veículo?
IPC Locatelli:
não falou.
Promotor:
E o Pablo? Ele não colocou o Pablo nessa história?
IPC Locatelli
: não, ele não disse nada sobre o Pablo nesse momento.
Promotor:
[34’04”] Vocês apuraram essa possível moto Biz, quem teria essa moto Biz?
IPC Locatelli
: Logo em seguida o Camilo nos narrou que a moto era de sua cunhada, é da sua cunhada. Promotor: a Aloane?
IPC Locatelli:
Aloane. Promoto
r:
E ela tinha essa moto?
IPC Locatelli:
tinha.
Promotor:
vocês chegaram a conversar com ela se ela tinha emprestado essa moto para o Camilo?
IPC Locatelli:
Sim. Ela confirmou.
Promotor:
No dia do fato?
IPC Locatelli:
no dia do fato.
Promotor:
[36’11”] o Camilo quando confessou parcialmente os fatos ele disse se esse susto que eles teriam combinado de dar no Jhonne, que desaguou na morte, seria por motivo de vingança dessa tentativa de vingança que o Lauir foi vítima há anos atrás?
IPC Locatelli:
segundo o que o Camilo nos narrou sim. Que ele esteve com o Lauir na manhã ou na tarde do crime e o Lauir contou a história da relação dele com o Jhonne, da relação de vingança, falou que o Jhonne o havia esfaqueado a um tempo atrás e que por conta disso queria dar uma surra nele [...].”

Em seu interrogatório em juízo, o acusado
Camilo Alves Serafim
confirmou ter levado Lauir até o local do crime numa motocicleta Honda Biz, e lá chegando, Lauir falou algo para a vítima e logo em seguida este realizou os disparos:

“
Camilo:
[06’10”] aí ele falou assim: você me leva até ali? O cara que estava ameaçando a minha filha eu acabei de ver ele”.
Promotor:
Ele já tinha visto ele?
Camilo:
Disse que tinha.
Promotor:
Pelo que você percebeu ele não estaria fazendo uma vigilância para ver onde ele estava não?
Camilo:
não sei, as vezes ele passou e viu né. Pode ser que ele passou e viu, se estava vigiando eu não sei dizer para o senhor. Aí eu falei assim: isso não vai me dar problema não né Lauir? Aí ele falou assim “não cara, eu só quero conversar com aquele cara, porquê está demais”. Chegou lá, quando o cara ia subindo de bicicleta...
Promotor:
Ele tinha visto ele já?
Camilo:
disse que tinha. [07’06”] aí ele ia subindo de bicicleta e ele falou assim “pare aqui”, que era em frente à casa onde foi o acontecido...
Promotor:
isso era que horas?
Camilo:
umas oito e meia por aí.
Promotor:
da noite?
Camilo:
é, da noite. Quando ele desceu da moto, da Biz, eu que estava pilotando, quando ele desceu da moto ele falou alguma coisa para o cara e o cara respondeu aí eu escutei “pá”, quando ele atirou eu já acelerei a moto [...].”

No que tange especificamente ao acusado Pablo, confirmou que Lauir Freitas de Oliveira, juntamente com o acusado José Antônio de Souza Neto, buscaram-no de carro em sua residência no dia do crime para darem “uma surra” na vítima Jhonne de Oliveira Pereira, pelo fato de ele estar supostamente “mexendo” com a filha de Lauir.

Alegou ter desistido próximo ao local do crime, lá deixando o acusado Lauir Freitas de Oliveira:

Pablo:
a hora certa eu não lembro.
Promotor:
de noite?
Pablo:
de noite.
Promotor:
o que ele falou com você?
Pablo:
ele falou a respeito do Jhonne, que o Jhonne estava mexendo com a filha dele.
Promotor:
Ele falou o que ia fazer?
Pablo:
Falou que nós ia dar um pau nele.
Promotor:
Chamou você para ajudar ele?
Pablo:
Chamou.
Promotor:
Você foi para ajudar?
Pablo:
no primeiro momento sim.
Promotor:
Você foi até onde?
Pablo:
Nós andou até próximo a uma igreja que tem lá no Pontal.
Promotor:
Quem estava lá?
Pablo:
eu, o zezão...
Promotor:
Quem é Zézão?
Pablo:
o José Antônio.
Promotor:
Estava você e o José Antônio?
Pablo:
E o Lauir.
Promotor:
[01’40”] você foi no local para dar o pau?
Pablo:
não, no meio do caminho nós voltamos.
Promotor:
porque você voltou para trás?
Pablo:
porque eu achei que não era certo.
Promotor:
[02’14”] quando estava lá na igreja, o que o Lauir falou para vocês?
Pablo:
Na hora lá o Zézão falou pra ele que nós não ia nesse trem não, que nós ia voltar para trás, aí deixamos ele de carro lá e voltamos para trás.
Promotor:
vocês estavam de carro?
Pablo:
Sim.
Promotor:
Quem te pegou de carro lá na sua casa?
Pablo:
Foi eu, o Zézão e o Lauir.
Promotor:
O Zé foi lá na sua casa?
Pablo:
Isso.
Promotor:
Quanto ele foi lá na sua casa te pegar ele estava com o Lauir?
Pablo:
Estava.
Promotor:
[03’33”] então eles foram lá te buscar?
Pablo:
Foram.
Promotor:
até nesse momento estava combinado de “dar o pau”?
Pablo:
Sim.
Promotor:
como que vocês iam dar esse pau?
Pablo:
na verdade eu não sei, só ia chegar lá e dar o pau nele. Depois disso nós pegou e voltou para trás, eu mais o José Antônio. Largamos o Lauir próximo e voltamos para trás.
Promotor:
Na hora lá, alguém ligou para o Camilo?
Pablo:
Não me recordo direito não, mas eu acho que ligou.
Promotor:
Você nega que tenha participado?
Pablo:
nego. Não participei não.

Pelo Relatório Técnico de Final nº. 003/2019-NI/BGARÇAS (fls. 503/526), indica que no dia do crime, às 19h18min e às 20h01min, o celular de Pablo registrou latitude; longitude e azimute compatíveis com as imediações do Bar do Bigode, local onde a vítima passou toda a tarde no dia do crime.

Inclusive, esta foi a conclusão da própria polícia, conforme trecho do depoimento do investigador Roberto Locatelli, em juízo:

“Promotor:
[26’16”] Pelo que vocês fizeram análise dá pra gente perceber que Pablo, Camilo e José Antônio estavam naquela região de Pontal do Araguaia, pelo que vocês apuraram qual seria o objetivo deles estarem ali separados, seria fazendo a vigilância do local?
IPC Locatelli:
Pelo que a gente observou, o Pablo, pelo seu posicionamento, é o primeiro que aponta no Bar do Bigode, o Pablo estava fazendo a vigilância do rapaz, o Jhonne.
Promotor:
O rapaz estava no Bar do Bigode?
IPC Locatelli:
a tarde inteira. [...].”

Quanto à alegação de ocorrência de legítima defesa aventada pela Defesa de Lauir, é pacífico na jurisprudência que não estando a referida tese manifestamente comprovada, deve o acusado ser submetido a júri e a tese ser analisada pelo conselho de sentença. E no caso dos autos, não verifico sua comprovação manifesta, pelo que refuto a tese.

Igualmente não é caso de impronúncia, eis que presentes indícios sugerindo o envolvimento na prática delitiva.

Diante do exposto, reputo sustentável, respectivamente, indícios de autoria e participação quanto aos acusados

Lauir Freitas de Oliveira e Pablo Lopes de Jesus, quanto ao crime de homicídio perpetrado contra a vítima Jhonne de Oliveira Pereira.

Cotejando todos os elementos probatórios produzidos, especialmente as regiões onde os disparos acertaram a vítima (cabeça e tórax) sugere-se, ao menos indiciariamente, a existência de dolo de matar (
animus necandi
).

Comprovada a materialidade e havendo indicação dos acusados como prováveis autor e partícipe da ação delituosa, sendo tais requisitos corroborados por outros meios de prova, igualmente produzidos em juízo, restam satisfeitos os requisitos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Das qualificadoras

Quanto à qualificadora do inciso I, do § 2º, do art. 121 do CP (motivo torpe), infere-se que indiciariamente o crime foi motivado por vingança.

Isto torna razoável, ao menos para efeito de pronúncia, a existência indiciária a torpeza do motivo, de modo que justificada está a manutenção da qualificadora.

Em relação à qualificadora do inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CP, há elementos capazes de indicar ao menos para efeito de pronúncia que a vítima não teve chance de se defender, eis que foi surpreendida em via pública, desarmada, enquanto voltava para a sua residência com vários disparos de arma de fogo em regiões letais do corpo.

Em matéria de qualificadoras, o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “
o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo nos casos de manifesta improcedência”
(HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89; HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consubstanciado no Enunciado nº. 02: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não sendo o caso de improcedência manifesta,
mantenho
as qualificadoras dos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121
,
do CP
.” (Id. 208314901).

No caso dos autos, a materialidade do crime está evidenciada pelo Laudo Pericial de Exame em Local de Morte Violenta nº. 300.2.06.2018.014340-01, pelo Exame de Necropsia e Mapa Topográfico, os quais demonstram que a vítima foi atingida por 05 (cinco) disparos de arma de fogo, causando-lhe morte por choque hipovolêmico.

Quanto aos indícios de autoria, há elementos suficientes a justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com relação ao recorrente Camilo, ele próprio confessou, na fase policial, ter conduzido a motocicleta Honda Biz vermelha, de propriedade de sua cunhada, levando o corréu Lauir Freitas até o local do crime. Em juízo, confirmou essa versão, afirmando que
"quando escutou o barulho do disparo, acelerou a motocicleta"
.

O recorrente Pablo, em seu interrogatório judicial, admitiu que Lauir o convidou para
"dar uma surra na vítima"
e que esteve com ele no dia do crime. Além disso, o Relatório Técnico Final n° 003/2019-NI/BGARÇAS comprovou, através da análise de registros telefônicos e ERB's (Estações de Rádio Base), que Pablo estava nas proximidades do "Bar do Bigode" no dia do crime, local onde a vítima permaneceu durante toda a tarde.

Quanto ao recorrente José Antônio, há indícios robustos de sua participação baseados na análise técnica de dados telefônicos e ERB's, que demonstram que ele estava nas proximidades do local do crime no exato momento de sua ocorrência. Conforme apontado pelo Relatório Técnico, o aparelho celular de José Antônio registrou comunicação às 20h34min no azimute correspondente ao local do crime, apenas três minutos antes da execução, que ocorreu por volta das 20h37min.

Além disso, os policiais que participaram das investigações relataram que, em conversa informal, José Antônio teria confessado ter dado fuga ao corréu Lauir utilizando seu veículo.

A testemunha IPC Roberto Locatelli Neto afirmou em juízo que, pela análise das ERB's, foi possível constatar que José Antônio, Camilo e Pablo estiveram nas imediações do "Bar do Bigode", no trajeto percorrido pela vítima até sua casa e no local do crime. Relatou ainda que houve diversas ligações telefônicas entre os acusados em momentos anteriores e próximos ao homicídio.

O IPC Sidney Cardoso da Silva também declarou em juízo que Camilo confessou a dinâmica do crime de forma espontânea, afirmando que ele pilotava a moto enquanto Lauir efetuava os disparos, e que José Antônio estava em um local próximo com seu carro, dando fuga a Lauir após o crime.

Ressalte-se, ainda, que o corréu Lauir Freitas, em seu interrogatório judicial, confessou ter matado a vítima Jhonne, mas tentou isentar os demais acusados, numa clara tentativa de evitar a responsabilização penal deles.

Saliente-se que, nesta fase processual, eventuais dúvidas ou contradições devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. A análise aprofundada das provas compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Desse modo, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação aos três recorrentes, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

3. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, os recorrentes pleiteiam o afastamento das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP).

O pleito não merece acolhimento.

Consoante entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive consolidado no Enunciado nº 02 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015),
"somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

No caso em análise, há elementos suficientes nos autos a indicar a plausibilidade das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

Quanto ao motivo torpe (vingança), há indícios de que o crime foi praticado em razão do sentimento de vingança nutrido pelo corréu Lauir contra a vítima Jhonne, que anteriormente o havia esfaqueado. Conforme relatado pela irmã da vítima, Suzilene de Oliveira Pereira, Jhonne teria esfaqueado Lauir anos antes, sendo preso por isso, e contou a ela que, pouco tempo antes de sua morte, Lauir havia tentado atropelá-lo com uma caminhonete.

Corroborando essa motivação, o próprio CAMILO afirmou em seu interrogatório policial que LAUIR lhe havia contado sobre a facada que recebera de Jhonne, demonstrando o sentimento de revanche que nutria pela vítima.

Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, há indicativos de que os acusados monitoraram a vítima por horas, escolheram o momento e local para abordá-la, surpreendendo-a com disparos de arma de fogo enquanto ela se deslocava de bicicleta. O Laudo Pericial aponta que a vítima foi atingida inicialmente quando estava na rua, tentou fugir e foi perseguida, sendo novamente alvejada pelas costas. Mesmo quando já caída no chão, recebeu pelo menos mais dois disparos, um nas costas e outro na cabeça, sem qualquer possibilidade de defesa.

Portanto, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, sua exclusão nesta fase processual implicaria usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer
rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025